Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005161-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 689.268.801-25 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO – PROPAGANDA ENGANOSA – SENTENÇA IMPROCEDENTE DEVIDO À FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Quando a produção de provas é essencial para a análise do caso, o julgamento antecipado da demanda configura cerceamento do direito de defesa, especialmente se o juiz decide pela improcedência com base na falta de comprovação do autor. Assim, a sentença deve ser anulada, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Auzânia Moreira dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível
da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais, julgou os pedidos improcedentes.

A recorrente, em seu recurso, preliminarmente, alega o cerceamento de defesa, porquanto não lhe fora oportunizada a produção de provas, embora requeridas, acerca da propaganda enganosa, para aquisição de cota de consórcio, com a promessa de contemplação imediata.

No mérito, argumenta que houve vício de consentimento que restou devidamente demonstrado na promessa de imediata contemplação por parte do preposto da administradora, que a induziu a erro, de modo que enseja a rescisão contratual, com a imediata devolução dos valores pagos, dado que não se trata de hipótese de desistência voluntária.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 227962184, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que, nos autos da Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais, julgou os pedidos improcedentes.

Vê-se dos autos que a parte autora, em 23/4/2018, realizou contrato de adesão n. 391110, com a empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., tendo como objeto a cota de consórcio, para aquisição do veículo Linea Essence 1.8, 16V (código 1153), no valor de R$ 65.860,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais), com duração de oitenta (80) meses, em parcelas mensais de R$ 938,48 (novecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), já realizando o pagamento da entrada (Taxa de Adesão), e das parcelas dos meses de junho e julho de 2018.

Informou que, segundo as promessas do vendedor, representante da empresa apelada, após a assinatura do contrato e o pagamento da taxa de adesão, seria contemplada com o veículo no prazo de vinte (20) dias, o que não ocorreu, e ao buscar esclarecimentos, foi informada que a política interna da empresa havia sofrido modificações e que o consórcio não funciona da forma como o representante havia explicado.

Aduziu que, em outro momento, foi orientada por outro funcionário da ré, a não mais efetuar os pagamentos das parcelas, e que o valor pago até então seria restituído.

Afirmou, por fim, que não assinou a carta de desistência, ou de rescisão.

Dessa forma, sob o fundamento de que sofreu grande frustração e sofrimento psíquico mental, requereu a indenização por danos morais, formulando os seguintes pedidos:

Dos requerimentos.

Ex positis,
requer a citação da Empresa Ré, para se quiser contestar o presente feito sob advertência do efeitos da revelia, para ao final acolhido os pedidos invocados, JULGAR PROCEDENTE a presente ação, em todos os seus termos, condenando a requerida nos seguintes termos:

1. Requer ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao Autor, com fundamento no artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e Lei no 1.060/50, com alteração pela Lei no 7.510/86, em razão da situação econômica atual não lhe permite demandar sem o prejuízo do seu sustento próprio e de sua família;

2. Que seja declarado nulo nos termos do artigo 145 do Código Civil, a contratação do contrato de adesão, tendo como contratante
Auzania Moreira dos Santos
, sob o número cota __, do grupo 987, tendo como objeto do consórcio aquisição de uma veículo Linea Essence 1.8 16V, como código do bem 1153, datado em 23/04/2018, entabulado junto a empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. – Multimarcas Consórcios, CNPJ: 04.124.922/0001-61, qual o preposto da Ré, utilizou todos os artifícios maliciosos, silenciando sobre as regras do consórcio, com nítida intenção de induzir a Autora a erro e fechar o negócio jurídico sob o argumento de contemplação garantida e desnecessidade de ter o CPF limpo;

3. Caso não seja entendimento de V. Excelência a concessão da solicitação acima, Requer que seja o instrumento de contrato de n.o 391110 firmado entre as partes declarado rescindido, uma vez que conforme já esclarecido é oriundo da intenção de induzir a Autora a erro e fechar o negócio jurídico sob o argumento de contemplação garantida e desnecessidade de ter o CPF limpo;

4. Que seja condenada a empresa Ré, a proceder a restituição integral dos valores desembolsados pela Autora Auzania Moreira dos Santos, no valor de R$ 4.894,31 (quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), quais deverão ser procedidos a devolução dos valores, devidamente corrigidos desde a data 23/04/2018 do desembolso pela Autora, sem sofrer qualquer desconto, incidindo a correção do IGP-M e mais juros moratórios;

5.
Requer ainda, que seja a empresa Ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, em razão da frustração de expectativa de realizar o sonho em ter o seu carro próprio e bem como, pelo fato de ter sido enganado pela empresa Ré, devendo ser fixada indenização no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

6.
Requer a inversão do ônus da prova, diante da verossímil caso em tela e por se tratar o Autor de pessoa mais fragilizada na relação em baila, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC;

7. Requer ainda, a condenação da empresa Ré, ao pagamento de honorários de sucumbências;

8. Requer ainda, que seja declarado nulo, qualquer eventual documento assinado pelo Autor, que tenha como objeto pedido de cancelamento/rescisão, uma vez que a Autora nunca teve interesse em rescindir contrato de cota de consorcio, e sim anular o negócio, em razão da fraude sofrida.

9. A juntada dos documentos que instruem a presente ação;

A Autora pretende provar o alegado por todos os meios em direito permitidos, sem exclusão de nenhum, em especial, pela juntada de documentos, audiência de instrução, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal do preposto da Ré, e prova pericial.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Neste contexto, não se mostram verossímeis os fatos narrados na exordial, sem sequer início de documento probatório que revele, efetivamente, a ocorrência da conduta indevida ora transcrita.

À guisa de conclusão, inexistente o elemento identificador da ação, no caso, comprovação de que houve promessa de contemplação imediata, encargo esse da parte autora, pois de cunho constitutivo do seu direito. Logo, não caracterizado o ato ilícito que se imputa.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com base no artigo 85, § 2o, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

A parte apelante alega a ocorrência do cerceamento do direito de defesa, já que os pedidos da inicial foram julgados improcedentes por ausência de provas quanto à propaganda enganosa, embora tenha postulado pela realização de audiência de instrução.

Como se sabe, o juiz que promove o julgamento antecipado do mérito, por desnecessidade de outras provas, não deve, obviamente, proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas, por violação do princípio do
venire contra factum proprium
.

Por outro lado, a jurisprudência é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas. No caso concreto, não ter a parte Autora se desincumbido do ônus do artigo 373, I, do CPC e, por isso, improcedente o pedido inicial.

Isso porque a possibilidade de o juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (arts. 370 e 371, CPC), bem ainda o poder-dever de guiar, entre outros, à luz dos princípios da celeridade e economia processual, são circunstâncias que não podem impor limitação ao direito amplo de defesa e a solução da controvérsia.

A questão está conectada ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

Vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia. 3. A alteração das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 615379 DF 2014/0295465-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré" (REsp n. 898.123/SP, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ 19/3/2007). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.528.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

Não se desconhece, contudo, que há jurisprudência desta Corte de Justiça
[1]
, em que se afastou o cerceamento de defesa, por entender que as provas produzidas nos autos eram suficientes para formar o convencimento do julgador, mas, na hipótese, sopesando a necessidade da busca da verdade real, sobretudo pelo fato de que outros consumidores também foram lesados, a alegada propaganda enganosa deve ser melhor avaliada após a produção das provas pleiteadas pela parte autora.

A questão não reside apenas na presença da cláusula contratual que não garante a contemplação, mas na forma como o vendedor da ré apresentou a oferta, utilizando publicidade enganosa.

Além disso, nos autos está anexada boletim de ocorrência (id. 227961182), denúncias no PROCON (id. 227962170, 22792171), além de prints das conversas por aplicativo, contendo informações sobre a fraude cometida pela apelada (id. 227961191). Esses indícios são suficientes para impedir o julgamento antecipado da demanda.

Cumpre dizer, inclusive, que sequer foi oportunizado às partes especificar as provas que pretendiam produzir, nada obstante a recorrente, desde a inicial, tenha pleiteado pelo depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

Outrossim, não se admite que o magistrado, no julgamento antecipado da lide, conclua pela improcedência do pedido sob o fundamento de que o autor não provou o alegado, porquanto se o juiz convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é exclusivamente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto aos fatos discutidos.

À vista disso, a anulação da sentença se impõe, com vistas a possibilitar a necessária instrução probatória postulada pela autora/apelante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AÇÃO MOVIDA POR CONSUMIDOR QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE PROPAGANDA ENGANOSA - DÚVIDAS QUANTO À VERDADE DOS FATOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conquanto existam feitos que envolvam consumidor e a empresa Multimarcas de Consórcio que tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso. À parte compete comprovar, de forma irresoluta e indene de dúvida, que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos. Os fatos articulados na inicial não se enquadram na hipótese de julgamento antecipado, não sendo o caso de aplicação da exegese do art. 355, I e II, do CPC. Logo, cabia à Juíza a quo seguir o que determina o artigo 357 da Lei de Ritos, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificados os meios de prova, designar audiência de instrução e julgamento i instruir o processo. Sentença anulada.” (TJ-MT 10087276120198110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO – PROPAGANDA ENGANOSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se a dilação probatória faz-se necessária à apreciação do feito, o julgamento antecipado da lide importa em cerceamento de defesa da parte, principalmente se o magistrado conclui pela improcedência do pedido sob o fundamento de que o autor não provou o alegado, de modo que a sentença deve ser anulada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5o, LV da CF. (N.U 1008839-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Forte nessas razões
, acolho a preliminar suscitada pela Apelante,
para reconhecer o cerceamento de defesa, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

[1]
(RAC 0016336220198110040 MT, de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, julgado em 09/02/2022),

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024